Tribunal: TJDFT
Processo: 0751034-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751034-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: JONATAN ALEXANDRE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZINHA DIAS DOS SANTOS, parte exequente, contra a r. decisão (ID 218412980) proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia, que, na Execução de Título Extrajudicial (processo n. 0700388-41.2024.8.07.0003), com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). A parte agravante alega em suas razões recursais que: “pertinente anotar o deferimento da justiça gratuita ao Agravante, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual não há recolhimento das custas e do porte de retorno estipulados no § 1o do Art. 1.017 da norma processual” (ID 66779834, pág. 2). Contudo, na origem somente consta o deferimento da gratuidade de justiça para a parte agravada (ID 208349165). Por isso, foi intimada a se manifestar sobre a gratuidade no ID 66828099, tendo permanecido inerte. Por outro lado, a agravante não comprovou ter efetuado o pagamento do preparo. Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. A agravante foi intimada para comprovar que faz jus à gratuidade de Justiça ou recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida (ID 66828099). O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente não comprova o recolhimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se . Brasília, 25 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital